Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-13.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000131-13.2018.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante SAMYRA
MAMEDE
CHULUC COSTA,
é
apelado
JOSÉ
ROBERTO BAZANA ME
/AGROPECUÁRIA REALPEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-13.2018.8.26.0103 -Voto no 51506t
2
VOTO No : 51506t.
APEL.No : 1000131-13.2018.8.26.0103
COMARCA : CACONDE (VARA ÚNICA)
APTE. : SAMYRA MAMEDE CHULUC COSTA
APDO. : JOSÉ ROBERTO BAZANA ME/ AGROPECUÁRIA
REALPEC
TÍTULO
DE
CRÉDITO.
CHEQUE.
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO. CONFUSÃO.
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar cheque, a contar de
sua emissão. Súmula 503 do STJ. Diante disso, um dos cheques já
estava prescrito quando do ajuizamento do feito.
Quanto aos demais títulos, nada nos autos corrobora a tese da
defesa.
3. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 159/165, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de cobrança ajuizada por José Roberto Bazana ME Agropecuária
Realpec contra Samyra Mamede Chuluc Costa, para condenar a ré ao pagamento do
valor de R$ 76.610,96, corrigido pela Tabela Prática desta Corte a acrescido de
juros de mora de 1%, a contar da data do saque de cada cártula.
Inconformada, apela a vencida, sustentando, preliminarmente,
cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz ter
havido prescrição dos títulos que embasam a lide; haver confusão; ilegalidade da
relação jurídica; faltar fundamentação à sentença; caber discussão da causa debendi;
jamais ter existido mútuo, mas mero empréstimo de folhas de cheque para que o
apelado levantasse capital junto ao banco (acordo de cavalheiros); ter o autor agido
de má-fé. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
O recurso foi distribuído à 16a Câmara de Direito Privado (Rel.
Des. Miguel Petroni Neto - fls. 213), porém, em razão da prevenção a esta Câmara,
houve determinação de sua redistribuição (fls. 214/216).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança lastreada em quatro cheques: no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-13.2018.8.26.0103 -Voto no 51506t
3
121, 122, 123 e 124, devolvidos pelas alíneas 11 e 12 (falta de provisão de fundos).
Em 29 de janeiro de 2018, o valor da causa (soma dos títulos atualizados) era de R$
76.610,96. A ação foi proposta efetivamente em 30 de janeiro de 2018.
O cheque de no 124 foi emitido no valor de R$ 8.000,00 em 1o
de janeiro de 2013 (fls. 9/10); o cheque de no 123 foi emitido no mesmo valor, em
31 de janeiro de 2012 (fls. 11/12); o de no 122, com mesmo valor de face, foi
emitido em 31 de dezembro de 2012 (fls. 13/14); por fim, o de no 121, com mesmo
valor, foi emitido em 30 de dezembro de 2012 (fls. 15/16). Os três primeiros (no
124, 123 e 122) têm indicação de que foram protestados em 19.9.2013 (fls. 10, 12,
14). O cheque de no 121, no entanto, não tem indício de protesto.
A ação foi proposta apenas em 30 de janeiro de 2018, mais de
cinco anos após a emissão dessa última cártula.
Com relação a ela, acolhe-se alegação de prescrição. As
demais, no entanto, tendo em vista o protesto em setembro de 2013, não alcançaram
a prescrição quando do ajuizamento do feito.
No mais, de se manter a sentença tal como proferida.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista
que o juiz é o destinatário da prova e não se verifica relevância na prova pretendida.
Em feito semelhante (10001130-28.2018.8.26.0103, movido pelo mesmo autor), a
dilação probatória mostrou-se inútil. Veja-se, ainda, que a parte recorrente busca a
produção exatamente da mesma prova cuja irrelevância foi cabalmente demonstrada
naquele processo.
Segundo a ré, o autor seria credor e devedor do crédito
perseguido. Nos termos do art. 381 do Código Civil, extingue-se a obrigação, desde
que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.
Como o autor poderia ser devedor de um crédito supostamente
inexistente? Tal tese conflita com a alegação de inexistência do mútuo (mero
empréstimo de folhas de cheques para captação de valores em contrato de capital de
giro).
Ademais, conforme observou o juízo, nada nos autos corrobora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000131-13.2018.8.26.0103 -Voto no 51506t
4
a tese de confusão. A parte ré não apresentou senão ilações, sem juntar nenhum
substrato fático, mínimo que fosse, para dar lastro a suas alegações. Se a ré tem
títulos emitidos pelo autor, isso não implica confusão, devendo ela buscar o
adimplemento deles pelos meios em direito admitidos.
Honorários são mantidos tal como determinados em sentença,
mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o valor suficiente para
remuneração condigna do profissional. A ré continua a responder pela sucumbência,
devendo-se apenas observar que o valor da condenação foi reduzido.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reconhecer a prescrição de um dos cheques.
MELO COLOMBI
Relator